Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-36.2017.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Alteração introduzida pela Lei no 10.931/04 no Decreto-lei no 911/69. A atual redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 determina que, em execução liminar de busca e apreensão, compete ao devedor quitar todo o débito, incluindo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Alteração introduzida pela Lei no 10.931/04 no Decreto-lei no 911/69. A atual redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 determina que, em execução liminar de busca e apreensão, compete ao devedor quitar todo o débito, incluindo as prestações vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (tema 722). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001035-36.2017.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
KROSSOVER COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
2
AG. INT. No 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
COMARCA: SÃO CARLOS (2aVC)
AGTE: KROSSOVER COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LTDA.
AGDO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No52455
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Ação de
busca e apreensão. Purgação da mora. Necessidade de
pagamento
da
integralidade
da
dívida.
Alteração
introduzida pela Lei no 10.931/04 no Decreto-lei no 911/69.
A atual redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69
determina que, em execução liminar de busca e apreensão,
compete ao devedor quitar todo o débito, incluindo as
prestações vincendas, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(tema 722). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Krossover Comércio de Suplementos Alimentares
Ltda. contra decisão que, em ação de busca e
apreensão, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.418.593/MS, julgado sob o regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega
o
adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
3
substancial do contrato, sob o argumento de que pagou
trinta e uma das sessenta parcelas do financiamento, o
que representaria mais de 70% do valor total do
contrato.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.418.593/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a atual redação do art. 3o do Decreto-lei no
911/69 afasta a possibilidade de purgação da mora nas
ações de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, devendo o devedor efetuar o pagamento
da integralidade do débito remanescente, a fim de
obter sua restituição livre de ônus. Confira-se a fls.
360/362.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 316/321) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao negar provimento à apelação da
agravante,
mantendo
a
procedência
decretada
em
primeiro grau, apegada à falta de pagamento da
integralidade da dívida pendente, a teor do quanto
previsto no art. 3o do Decreto-lei no 911/69.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A
Apelante sustentou ainda o adimplemento substancial do
contrato, sob o argumento de que pagou 31 das 60
parcelas do financiamento, o que representaria mais de
70% do valor total do contrato. Pois bem. No que tange
à
pretensão
de
reconhecimento
do
adimplemento
substancial do contrato, vale dizer que referida
teoria não decorre da lei, ou seja, não houve sua
positivação em regra expressa de direito material, que
permitisse sua aplicação indiscriminada a todo e
qualquer caso de inadimplemento contratual, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
5
execução
estivesse
já
em
estágio
avançado.
Ao
contrário, a criação da teoria ocorreu em âmbito
doutrinário e jurisprudencial, o que faz com que se
vislumbrem temperanças em seu âmbito de abrangência.
Uma das observações, então, que se deve fazer em
relação à restrição da aplicação da teoria do
adimplemento substancial diz respeito justamente aos
casos de ações de busca e apreensão regidas por
legislação específica, como a referente ao inadimplemento de contratos nos quais apareça
alienação fiduciária em garantia. Isso porque o
Decreto-lei no. 911/69 disponibiliza expressamente tal
meio processual para as instituições financeiras
satisfazerem seus direitos de crédito, não se podendo
opor,
dessa
forma,
a
teoria
do
adimplemento
substancial” (fls. 319/320).
Ao afastar a teoria do adimplemento
substancial,
a
D.
Turma
Julgadora
decidiu
em
consonância com o entendimento da E. Corte Superior
que, por meio da C. Segunda Seção, manifestou-se no
mesmo sentido, conforme trecho do voto proferido pelo
D. Min. Marco Aurélio Bellize, relator para o acórdão
do REsp no 1.622.555/MG (DJe 16.3.2017): "Afigura-se,
pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização
da ação de busca e apreensão na hipótese em que o
inadimplemento revela-se incontroverso desimportando
sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão
considerável
, quando a lei especial de regência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
6
expressamente condiciona a possibilidade de o bem
ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da
integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa
desborda, a um só tempo, do diploma legal
exclusivamente aplicável à questão em análise (qual
seja,
do
Decreto-Lei
n.
911/1969),
e,
por
via
transversa, ao meu sentir, da própria orientação
firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento
do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da
controvérsia."
No mesmo sentido: REsp no 1.674.893/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 15.3.2018; AgInt na PET
no TP no 617/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des.
convocado do TRF da 5a Região, Quarta Turma, DJe de
16.2.2018; AREsp 1.190.843/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJe
de
2.2.2018;
AgInt
no
AREsp
no
967.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de 21.11.2017.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR No impedimento do Presidente da Seção de
Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001035-36.2017.8.26.0566/50000
7